Tribunal: CARF
Processo: 10952.000348/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.000348/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE LEITE DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.976, de 11 de julho
de 2023, prolatada no julgamento do processo 10952.000349/2010-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2008, com data de ciência em 01/09/10, relativo à dedução indevida de
despesas médicas de R$ 15.552,70, dedução indevida de pensão judicial de R$ 24.690,00 e
compensação indevida de IRRF de R$ 199,90.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de
Lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000348/2010-81
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

Em 16/09/10, o contribuinte apresentou a impugnação, alegando, em síntese, que:
1. Não teria recebido a intimação para prestar esclarecimentos, como apontado na
Notificação de Lançamento, provavelmente por ter sido enviada ao seu endereço anterior. Por
esta razão, vem agora apresentar os documentos que comprovariam a improcedência da maior
parte das glosas;
2. Seguem anexos os comprovantes anuais dos rendimentos recebidos em 2008 da
Prefeitura de Santa Cruz Cabrália e do Ministério da Saúde no qual consta o valor a título de
pensão alimentícia para a sua filha Flávia Mattos Leite, paga a sua ex-mulher Silvia Maria
Mattos Leite, no valor glosado de R$ 24.690,00. Anexa também o holerite mensal de dezembro
de 2008 com o valor da pensão descontada pelo Ministério da Saúde;
3. Quanto às despesas médicas, comprova o pagamento feito à CASSI em 2008,
no valor de R$ 6.852,70, conforme Demonstrativo anual para fins de imposto de renda;
4. Também teria sido indevida a glosa do IRRF no valor de R$ 199,90, do
Ministério da Saúde, conforme atesta o comprovante de rendimentos, em anexo;
5. Pede a revisão do Lançamento.
Após, foram emitidos o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, cujo
resultado foi:
1. Canceladas as glosas de pensão e de IRRF;
2. Mantida parcialmente a glosa de despesas médicas no valor de
R$ 8.698,00.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar pela improcedência da impugnação, ficando confirmado o resultado apurado no
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pela nulidade do lançamento por não ter sido previamente intimado para
comprovar as despesas.
Também de forma preliminar, suscita a prescrição intercorrente do crédito.
No mérito, aduz não ser possível a comprovação das despesas diante do tempo
transcorrido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito
ofertadas pela contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve
ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta
oportunidade, como passaremos a demonstrar.
O contribuinte em seu recurso voluntário narra que não recebeu a
intimação para prestar os esclarecimentos acerca das deduções.
Pois bem!
Segundo a descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (e-fls.
06/11), as glosas se deram em razão de o contribuinte, regularmente
intimado, não ter comprovado as respectivas deduções declaradas.
Os documentos constantes dos autos não evidenciam que o contribuinte
tenha sido intimado a comprovar as deduções declaradas e na
complementação da descrição dos fatos constante da Notificação de
Lançamento não se especifica intimação para tal comprovação.
Ademais, o único documento acerca de eventual intimação do
contribuinte está na e-fl. 27, sendo uma “Consulta de Postagem”, tendo a
seguinte informação: “Tipo de Lançamento: Notificação”.
Diante da ausência de qualquer documento referente ao início do
procedimento fiscal (Termos, Intimação, Dossiê), proponho conversão do
julgamento em diligência para que a Receita Federal: informe se houve
algum Termo de Intimação Fiscal a intimar o contribuinte para
comprovar as deduções declaradas e, em havendo, carreá-lo aos autos,
bem como a prova de sua cientificação.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da
diligência, com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos
da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo
fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 60
DF CARF MF
Original